Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-71.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011687-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (IMPETRANTE), IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA - CPF: 063.235.201-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA - CPF: 063.235.201-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2. VOGAL (DES. PAULO); VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM AO PACIENTE MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS
PACIENTE: IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MACONHA - QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Apesar da quantidade de droga não se revelar ínfima, sopesando a natureza do entorpecente (maconha) e os predicados pessoais do paciente, revela-se adequada a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas, pois estas são suficientes para garantir, com menor onerosidade, a vinculação deste ao processo.

Entretanto, revela-se prematura qualquer análise quanto à futura aplicação de privilégio, pois “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Consequentemente, mantém a compreensão majoritária do Colegiado, no sentido de que em se tratando de imputação de tráfico de drogas é vedada a imposição de fiança.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011687-71.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS

PACIENTE(S): IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1011442-51.2023.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 – (ID

169210651).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é primário, portador de bons antecedentes, estando atualmente recolhido provisoriamente apenas em razão de um erro isolado em sua vida
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou “
aplicadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
” (ID 169210650), com documentos (ID 169210651).

O pedido liminar foi indeferido (ID 169593191).

O Juízo singular prestou informações (ID 170135161).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 172861675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 5.5.2023, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] por ocasião da prisão do autuado, foram apreendidos 4,360 kg (quatro quilos, trezentos e sessenta gramas) de maconha, conforme laudo preliminar, bem como materiais utilizados na preparação e embalagem do entorpecente, tais como plástico filme e balança de precisão, conforme termo de exibição e apreensão de ID 116884865, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. [...]

Registro que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de afastar o decreto preventivo se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Não bastassem esses fundamentos, verifica-se que o flagrado não apresentou qualquer documento hábil para identificá-lo, justificando a sua prisão, de igual modo, nos termos do parágrafo único do art. 313 do CPP, assim redigido: [...]

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 169210651).

Em 19.5.2023, indeferiu pedido revogatório por entender que “
permanecem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 169210651).

Em 6.6.2023, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 7.8.2023 (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – PJE 1011442-51.2023.8.11.0003).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na suposta comercialização difusa de droga, extraída das apreensões de 4,360kg (quatro quilos, trezentos e sessenta gramas) de maconha, acondicionados em tabletes e porções, bem como de duas balanças de precisão e 2 (dois) rolos de plástico filme, em poder do paciente e na sua residência.

A considerável quantidade de maconha apreendida [superior a quatro quilos], com valor comercial
passível de ser estimado em R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais),
utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do UNODC, CdE e SIMCI sobre a precificação das drogas no mercado nacional (Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/Institucional/C/44289
),
a forma de acondicionamento do entorpecente [porções e tabletes] e a localização de apetrechos comumente utilizados na traficância [balanças de precisão e rolos de plástico filme], somadas, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ

(HC 649867/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.4.2021).

Todavia, o paciente é primário (SIAP), não registra ações penais em curso (
www.pje.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Antonio Dias de Moraes, nº 528, Qd 6, Lote 08, Bairro Jardim Vera Cruz - CEP 78700970] e possui ocupação lícita como “técnico eletrônico e em fotografias” (
ID 169210651).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [trazer consigo e manter em depósito porções e tabletes de maconha, com massa brutal total de aproximadamente 4kg] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Nessa linha, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que os acusados e condenados por tráfico privilegiado podem
obter liberdade provisória mediante fiança
, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1º do art. 33 do mencionado diploma (HC nº 372492/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1º.12.2013; HC nº 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018).

Esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, recentemente, à unanimidade, nos julgamentos dos HCs nº 1010967-41.2020.8.11.0000,

1009008-35.2022.8.11.0000 e 1015162-69.2022.8.11.0000.

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

Ora,
não se mostra razoável, diria inaceitável ao bom senso exigido pela ciência jurídica, a cobrança de prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010),
especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Logo,
cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

Sopesado o valor da droga apreendida [correspondente a R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais)],
a representação por advogado particular e
o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no
valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), ou seja, aproximadamente o valor do resultado ilícito pretendido com a conduta.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança
no
valor
R$
13.200,00 (treze mil e duzentos reais),
autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, sem prejuízo de reavaliação do valor fixado, pela juíza da causa, se comprovada a impossibilidade de pagamento integral (CPP, art. 325, § 1º, II), notadamente a redução em até 2/3 (dois terços).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

HABEAS CORPUS N. 1011687-71.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS

PACIENTE: IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

VOTO:

Exmo. Des. PAULO DA CUNHA:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de
Igor Samuel Amorim Scicheira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por ter convertido a sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em especial do risco processual; e a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

A decisão judicial que impôs a custódia cautelar considerou que há risco à ordem pública, ante a quantidade de entorpecente apreendido (4,360 kg de maconha), a forma de acondicionamento e os apetrechos que acompanhavam a droga.

Assim, cotejando a quantidade de droga apreendida, as condições pessoais do paciente (primário, endereço fixo e ocupação lícita), compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas.

Entretanto, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada, especialmente diante dos apetrechos apreendidos.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, como sempre tenho reiterado nesse Colegiado (HC n. 1012800-31.2021.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 17.8.2021; HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 28.5.2019; HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 19.3.2019, dentre outros),
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5º, inc. XLIII, CF).

Essa também é a compreensão do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIANÇA DE R$ 20.000,00. CRIME INAFIANCÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR MAIS DE QUATRO MESES. INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO. 1.

Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem
".
(...)

4. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas estabelecidas pela Corte federal.” (RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.)

Colhe-se ainda os seguintes precedentes neste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE FIANÇA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIMES INAFIANÇÁVEIS – ART. 5º, XLIII, DA CRFB/88 E ART. 44 DA LEI N. 11.343/06 – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento,
sobremodo a se considerar a inafiançabilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06]
, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019)

Aliás, em julgamento recentes, essa Câmara Criminal
fixou a divergência quanto à respeitável compreensão pessoal do douto Relator
, especialmente no julgamento dos Habeas Corpus n. 1009008-35.2022.8.11.0000 e 1013526-35.2022.8.11.0000.

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer prognóstico quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal,
inclusive em detrimento do paciente
, apenas para autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações,
concedo em parte a ordem pleiteada
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Igor Samuel Amorim Scicheira
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; c) monitoração eletrônica;
d)
obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando nos autos qualquer modificação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS N. 1011687-71.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS

PACIENTE: IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

VOTO:

Exmo. Des. PAULO DA CUNHA:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de
Igor Samuel Amorim Scicheira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por ter convertido a sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em especial do risco processual; e a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

A decisão judicial que impôs a custódia cautelar considerou que há risco à ordem pública, ante a quantidade de entorpecente apreendido (4,360 kg de maconha), a forma de acondicionamento e os apetrechos que acompanhavam a droga.

Assim, cotejando a quantidade de droga apreendida, as condições pessoais do paciente (primário, endereço fixo e ocupação lícita), compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas.

Entretanto, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada, especialmente diante dos apetrechos apreendidos.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, como sempre tenho reiterado nesse Colegiado (HC n. 1012800-31.2021.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 17.8.2021; HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 28.5.2019; HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 19.3.2019, dentre outros),
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5º, inc. XLIII, CF).

Essa também é a compreensão do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIANÇA DE R$ 20.000,00. CRIME INAFIANCÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR MAIS DE QUATRO MESES. INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO. 1.

Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem
".
(...)

4. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas estabelecidas pela Corte federal.” (RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.)

Colhe-se ainda os seguintes precedentes neste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE FIANÇA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIMES INAFIANÇÁVEIS – ART. 5º, XLIII, DA CRFB/88 E ART. 44 DA LEI N. 11.343/06 – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento,
sobremodo a se considerar a inafiançabilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06]
, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019)

Aliás, em julgamento recentes, essa Câmara Criminal
fixou a divergência quanto à respeitável compreensão pessoal do douto Relator
, especialmente no julgamento dos Habeas Corpus n. 1009008-35.2022.8.11.0000 e 1013526-35.2022.8.11.0000.

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer prognóstico quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal,
inclusive em detrimento do paciente
, apenas para autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações,
concedo em parte a ordem pleiteada
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Igor Samuel Amorim Scicheira
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; c) monitoração eletrônica;
d)
obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando nos autos qualquer modificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023